Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707315-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNA CAR SERVICO DE MANOBRISTAS LTDA - ME AGRAVADO: JULIANA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Una Car Serviços de Manobristas Ltda ME em face da r. decisão (ID 85605734 dos autos de origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Juliana Alves da Silva, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto a revogação do mandato em causa própria outorgado em favor da Agravada, com poderes relativos ao veículo VW/Gol 1.0L MC4, cor vermelha, placa PBO 5134 (ID 84283145, fl. 18 dos autos de origem). Alega, em resumo, que, pela aquisição do veículo objeto da lide, a Agravada se comprometeu a pagar ágio no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), assumir o adimplemento das parcelas e transferir o financiamento para o nome dela. Informa que a Agravada somente pagou R$ 13.000,00 (treze mil reais) e não solveu as parcelas do financiamento. Aduz que, para não ter o nome sujeito a restrições, liquidou as parcelas do bem vencidas entre fevereiro e agosto de 2020, mas, em razão da queda de receitas, há prestações em atraso, o que levou os nomes da empresa e do representante dela a serem inscritos no SERASA. Argumenta que este Relator, no AGI no 0748396-97.2020.8.07.000, deferiu o bloqueio de circulação e transferência do bem. Sustenta que na r. decisão agravada o d. Juízo a quo demonstrou preocupação com o interesse de terceiros, mas ignorou os prejuízos que estão sendo causados à Agravante. Defende que a r. decisão recorrida deve ser revista, uma vez que há fundada suspeita de que tenha sido vítima de uma estelionatária, tendo em vista que a Agravada responde a vários processos judiciais. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja revogada a procuração. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme destaca a parte Agravante, da consulta aos processos listados nas razões recursais é possível constatar que a Agravada responde a várias demandas que envolvem a inadimplência na compra e venda de veículos, fato que, a priori, corrobora o temor em ter sido vítima de fraude. A despeito desse fato, considero que o d. Juízo de origem, ao destacar a necessidade de aperfeiçoamento do contraditório, agiu com a prudência que deve permear toda e qualquer decisão judicial. Destaque-se que, ao vender o veículo à Agravada sem observância das prescrições legais, em especial a do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, a Agravante assumiu os riscos desse ato. Nesse contexto, considero que as medidas determinadas por esta relatoria nos autos do AGI no 0748396-97.2020.8.07.000, de bloqueio da transferência e circulação do veículo são suficientes, no momento, para resguardar os direitos da Agravante e de terceiros. Isso porque esses bloqueios facilitarão a qualquer interessado na compra do bem saber, mediante consulta no órgão de trânsito, da pendência que recai sobre o automóvel, além de possibilitar que o veículo litigioso seja apreendido. Acrescente-se que a revogação liminar da procuração não terá qualquer efeito imediato que afaste os prejuízos que vem experimentando a Agravante, pois a mora quanto ao pagamento das prestações persistirá. Assim, indefiro em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator